Tribunal: STF
Processo: ARE 1449277
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 51):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    1. O direito líquido e certo a ser amparado através de mandado de segurança é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 



    2. A norma interna do INSS, no sentido de que o tempo indenizado posteriormente a 13/11/2019 não possa integrar a apuração do tempo de contribuição para fins de aposentadoria conforme regras anteriores à EC 103/2019, ou para fins de eventual requisito pedágio, não encontra amparo na lei. Precedentes deste Tribunal. 



    3. A data inicial dos efeitos financeiros de eventual benefício de aposentadoria futuramente concedido pelo INSS deve ser a data em que realizado o pagamento e não a DER ou data em que proferida a sentença”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 55).



    No apelo extremo (Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões suscitadas pelo recorrente.



    No mais, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, §5º, da CF/1988; e aos arts. 3º e 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019, já que o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data (Doc. 57, fl. 8).



    Argumenta que a análise do direito adquirido do segurado ao benefício previdenciário com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia juridicamente, à míngua dos recolhimentos indispensáveis (Doc. 57, fl. 8). 



    Dessa forma, entende que os períodos indenizados posteriormente à data de entrada em vigor da Emenda não existiam antes dela, na medida em que os recolhimentos em atraso/complementados a destempo têm natureza constitutiva, e não declaratória. Por isso, sua existência só ocorre com o efetivo pagamento, havido muito depois da vigência da Emenda Constitucional 103/2019 (Doc. 57, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda prévio exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário (Doc. 61).



    No Agravo (Doc. 63), o INSS alega que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que a autoridade coatora reabra o processo administrativo, expedindo guias para indenização do intervalo entre 08/1997 e 06/1999 em dez dias, realizando novo cálculo do tempo contributivo para eventual concessão da aposentadoria pelas regras anteriores à EC 103/2019, assinalando-se que o benefício não será devido desde a DER, mas a partir da data em que ocorrer a indenização (Doc. 51, fl. 3):



    “Trata-se de mandado de segurança em que é postulada a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que compute, para todos os fins, inclusive para preenchimento do requisito pedágio, com aplicação das normas vigentes antes da EC 103/2019, o período de 08/1997 a 06/1999 a ser indenizado e conceda a aposentadoria após o pagamento da respectiva indenização. 



    […]



    Quanto ao cômputo do tempo indenizado tardiamente para fins de concessão de aposentadoria conforme as regras anteriores à EC 103/2019, o INSS expediu norma interna, dirigida à orientação dos servidores daquela autarquia, no sentido de que o tempo indenizado posteriormente a 13/11/2019 não possa integrar a apuração do tempo de contribuição conforme regra de transição da EC 103/2019. 



    Referida norma, no entanto, não encontra amparo na lei. Este Tribunal tem entendido que a restrição aplicada pelo INSS desborda das normas previdenciárias, pois inexistente impedimento ao cômputo do tempo em algum marco temporal anterior à data do recolhimento. 



    […]



    Por essas razões, deve ser mantida a sentença. 



    Relativamente à fixação da DIP na data em que realizado o recolhimento, também está correta a sentença. 



    Isso porque houve uma opção do requerente em condicionar o pagamento à confirmação pelo INSS de que lhe seria deferida a aposentadoria. 



    Ocorre que a análise do benefício de aposentadoria deve ser feita com base no tempo que efetivamente pode ser contado. Apenas com o pagamento da indenização é que o respectivo poderá ser aproveitado. Ou seja, o potencial direito à aposentadoria somente se constituirá a partir desse pagamento. 



    Assim, a data inicial dos efeitos financeiros de eventual benefício de aposentadoria futuramente concedido pelo INSS deve ser a data em que realizado o pagamento e não a DER ou data em que proferida a sentença”. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, de forma que a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (RE 1279080 AgR, redador para acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/6/2022).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente